Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022119-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CERRADO LTDA - CNPJ: 37.508.348/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (AGRAVANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se ocorreu a prescrição intercorrente; e (ii) definir se a citação dos sócios é nula, sob o argumento de que jamais foram validamente citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC, e a jurisprudência pacífica do STJ.

A prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia prolongada e injustificada do credor, o que não ocorreu no caso, já que o exequente realizou diversas diligências no curso do processo para satisfação do crédito, tendo inclusive localizado bens.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial n. 0012611-45.2001.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a exceção de pré-executividade foi arguida pelos ora agravantes com fundamento, essencialmente, em duas teses: a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da citação dos sócios, sob o argumento de que jamais teriam sido validamente citados, não integrando, portanto, a relação processual de forma regular.

Dizem que, desde o ajuizamento da execução, o processo experimentou longos períodos de inércia por parte da exequente, sendo certo que, desde o ano de 2019, não há qualquer impulso útil no feito.

Defendem a manifesta ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, em razão de mais de duas décadas de inércia do exequente, com diversas certidões nos autos atestando paralisações injustificadas.

Destacam a nulidade da citação dos sócios que, embora incluídos no polo passivo em 2014, jamais foram validamente citados, o que, segundo aduzem, comprometeria a higidez de todos os atos subsequentes, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Apontam o indevido reconhecimento judicial de comparecimento espontâneo dos executados, que, em verdade, apenas tomaram ciência da ação em 2022, quando então apresentaram a exceção de pré-executividade.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando à sustação dos efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma do
decisum
, com reconhecimento da prescrição intercorrente ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da citação.

Pedido de liminar rejeitado (ID 295811865).

Contraminuta no ID 300745897.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente recurso consiste em definir se está configurada a prescrição intercorrente e se há nulidade da citação dos sócios da empresa devedora.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da citação dos sócios agravantes, após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil (CPC), a citação "
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
".

Trata-se, portanto, do ato de comunicação processual que visa dar ciência ao demandado da existência da ação contra ele proposta, integrando-o à relação jurídica processual e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A citação, por sua natureza, ocorre uma única vez no processo, sendo o ato que completa a formação da relação jurídica processual, sendo requisito indispensável de validade do processo, nos moldes do art. 239 do CPC.

Contudo, o próprio legislador previu hipótese que supre eventual vício ou ausência de citação formal. Trata-se do comparecimento espontâneo da parte, conforme dispõe o §1º do art. 239 do CPC:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

No caso em análise, verifica-se que os sócios agravantes compareceram espontaneamente aos autos em 07/04/2022, apresentando exceção de pré-executividade, antes mesmo da expedição do edital de citação (ID 81891006). Este comparecimento espontâneo, por força da norma processual acima transcrita, supre qualquer eventual nulidade ou ausência de citação formal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. "Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade . Precedentes: (...)
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com
: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b)
a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação
. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa" (EREsp n. 1.709 .915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9/8/2018).1.1. No caso em apreço, não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência pacífica desta Corte, haja vista que o advogado, munido de procuração sem poderes específicos para receber citação, compareceu aos autos apenas para indicar bens à penhora . Logo, tendo havido citação por meio de oficial de justiça, anterior ao comparecimento do patrono da parte, o termo inicial para opor os embargos à execução é a data da juntada do mandado de citação. Nessa linha: julgamento monocrático do REsp nº 1.505.418/DF, da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1468234 GO 2019/0072657-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No tocante a segunda tese, a prescrição intercorrente ocorre quando o credor não mais se manifesta nos autos ou não empreende esforços efetivos para dar andamento ao processo, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

No entanto, não houve inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente. Ao contrário, a agravada realizou diversas diligências ao longo do processo para satisfação de seu crédito.

Analisando a cronologia dos fatos, verifica-se que:

1. Em 23/01/2002, a empresa executada compareceu espontaneamente nos autos, oferecendo bens à penhora (6.300 litros de óleo diesel);

2. Em 10/05/2006, quando da tentativa de avaliação do bem, constatou-se que a empresa havia encerrado suas atividades, não sendo apresentado o bem oferecido à penhora;

3. Em 05/09/2006, a agravada protocolizou petição requerendo a intimação do depositário fiel (Sr. João Roder Junior) para que informasse a localização do bem oferecido à penhora;

4. Em 20/12/2006, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível localizar o agravante nos endereços indicados;

5. Em 16/10/2007, a agravada requereu a penhora via sistema BACENJUD;

6. Em 26/05/2008, a agravada solicitou novamente a penhora via sistema BACENJUD;

7. Em 22/05/2009, foi cumprido mandado de intimação para que a empresa devedora constituísse novo patrono;

8. Em 25/02/2011, a credora requereu a intimação da devedora e em 17/01/2012 requereu o desentranhamento do mandado de citação dos sócios;

9. Em 19/04/2013, informou o endereço dos sócios para citação e em 20/03/2014 requereu a desconsideração da personalidade jurídica, cuja inclusão no polo passivo se deu em 12/12/2014;

10. Posteriormente, a agravada continuou realizando tentativas de citação dos devedores e diligências para satisfação de seu crédito, incluindo pedidos de penhora, consultas a órgãos conveniados, entre outras medidas.

11. Em 09/03/2020, peticionou pela citação por edital dos agravantes;

12. O pedido não foi analisado pelo Juízo, sendo que o processo foi novamente impulsionado pelo comparecimento espontâneo dos réus em 07/04/2022.

Essa cronologia evidencia que não houve inércia da credora no período indicado pelos agravantes, mas sim a prática de diversos atos processuais visando a satisfação do crédito. Ademais, a dificuldade na localização de bens penhoráveis não pode ser imputada à agravada, especialmente considerando que o bem inicialmente oferecido à penhora não foi apresentado pelo depositário fiel.

A decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos no prazo prescricional, ficando evidentemente demonstrada a desídia da parte, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SÚMULA N.º 182 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15. 2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese. 3 .
Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executório
s. 4.
A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens
. Incidência da Súmula n .º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907655 GO 2021/0165151-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 2.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2141070 MT 2024/0156965-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Além disso, é importante destacar que a agravada localizou crédito em favor dos agravantes, tendo sido deferida penhora no rosto dos autos nº 1026175-73.2021.8.11.0041, cujo ofício foi remetido em 29/07/2025 ao juízo competente (ID 202554035). Tal fato reforça a diligência da agravada na busca pela satisfação de seu crédito.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo que comprove a inércia prolongada e injustificada do exequente, não há como acolher a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão que rejeitou o pedido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025